Tribunal: TJDFT
Processo: 0704624-15.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. PORCENTAGEM EM RELAÇÃO AO VALOR JÁ PAGO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recursos interpostos por ambas as partes contra a sentença que determinou a restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente (R$8.001,10), no prazo de sessenta dias após o encerramento do grupo. O Banco sustenta que deve ser observado o contrato firmado entre as partes, e que deve ser reconhecido como válido o desconto da taxa de administração proporcional ao tempo de participação do consorciado, além da multa, juros, fundo de reserva, seguros eventualmente contratados e cláusula penal (art. 53, §2o do Código de Defesa do Consumidor e no art. 10, §5o da Lei 11.795/2008).
2. A seu turno, o autor pugna pela restituição imediata, e assevera que a taxa de administração deve ser cobrada de forma proporcional ao período em que se manteve consorciado ao grupo. 3. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Os recursos foram interpostos no prazo legal e o preparo devidamente recolhido pelo Banco e dispensado para o autor, tendo em vista a comprovação da hipossuficiência financeira, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões por ambas as partes.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. Relata o autor que aderiu a um consórcio no valor de R$100.000,00 junto ao Banco, em 41 parcelas. Ocorre que, por motivos financeiros, conseguiu pagar apenas três parcelas, incorrendo em mora a partir do quarto mês. Diante disso, solicitou cancelamento do contrato e foi informado de que receberia os valores já pagos quando do encerramento do consórcio, e sem correção monetária.
6. Consoante entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, enunciado 538, as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento. A taxa de administração tem como finalidade, remunerar e compor os custos dos serviços de administração do grupo de consórcio, devendo incidir apenas sobre os valores pagos pelo consorciado excluído por inadimplência ou no caso de desistência e não sobre o valor total contratado, a fim de não configurar onerosidade excessiva ao consumidor.
7. Cumpre frisar que não obstante ser possível a cobrança da taxa de administração no percentual ajustado, o valor deve incidir somente sobre as parcelas pagas, porquanto destina-se à remuneração dos serviços efetivamente prestados pela administradora de consórcio, cuja cobrança ocorre com a parcela mensal para a aquisição do bem. A taxa de adesão configura o pagamento antecipado pela prestação de serviços de administração do grupo de consórcio. Ambas, portanto, destinam-se ao mesmo fim, remuneração dos serviços de administração do grupo de consórcio, sendo aquela antecipada e esta ao longo do contrato celebrado entre as partes. Por isso, se destinadas ao mesmo fim, a cobrança das duas taxas é incabível sob pena de causar enriquecimento sem causa da instituição contratada. Sob o mesmo argumento, a taxa de administração deve incidir tão somente sobre o valor a ser restituído.
8. Quanto à cláusula penal, que estabelece multa para o consumidor desistente, esta somente se legitima diante de comprovação efetiva de prejuízo para o grupo. Desta forma, não demonstrado o suposto dano, a retenção é inadequada. TJDFT, Acórdão n. 1164851, 2a Turma Recursal, DJE: 16.4.2019.
9. No que se refere ao fundo de reserva, este tem o condão de conferir maior segurança ao consórcio, resguardando reserva comum contra imprevistos financeiros. Nesse passo, é inadequada a sua retenção sem a devida comprovação de efetivo prejuízo. TJDFT, Acórdão n. 1159835, 3a Turma Recursal, DJE: 26.03.2019. Na ausência de demonstração de prejuízos, revela-se indevida a sua cobrança.
10. Concernente ao prazo para restituição do valor pago pelo consorciado no caso de desistência, tem-se que é devida a restituição de valores despendidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, porém não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo de consórcio, conforme entendimento do Ministro Luís Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.119.300/RS.
11. Recurso do Requerido CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
12. Recurso do autor CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para determinar que a devolução do valor pago seja feita no prazo de trinta dias. Mantidos os demais termos. Sem condenação em honorários de sucumbência ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.